Tribunal: TJPA
Processo: 0813698-05.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813698-05.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LUCIA MARIA DE CASTRO CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/NOVEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0813698-05.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO: LUCIA MARIA DE CASTRO CARVALHO.

ADVOGADO: MARCOS TAKAKI NOBUMASA - OAB PA25393.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE IDOSA. OSTEOPOROSE SEVERA, ANEMIA CRÔNICA E FRATURAS VERTEBRAIS. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE LIGADOS AO PROCEDIMENTO CIRURGICO AUTORIZADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PARECER DE JUNTA MÉDICA INTERNA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a tutela de urgência deferida em primeiro grau, determinando o fornecimento integral dos materiais cirúrgicos prescritos à agravada, ligados a procedimento cirúrgico autorizado, e atestado como indispensáveis pelo médico assistente da paciente, pessoa idosa e acometida por osteoporose severa, anemia crônica e fraturas vertebrais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Examinar a legalidade da recusa parcial da operadora em fornecer materiais essenciais ao procedimento cirúrgico, sob a justificativa de ausência de urgência e de parecer técnico desfavorável de junta médica, contrapondo-se à prescrição do médico assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura de materiais e procedimentos diretamente vinculados a tratamento ou cirurgia prescrita pelo médico assistente, não se sobrepondo o parecer de junta médica à indicação clínica do profissional responsável pelo paciente. No caso, o quadro clínico da agravada revela urgência, diante do risco concreto de agravamento irreversível de sua saúde, preenchendo-se os requisitos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e novo (29) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0813698-05.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO: LUCIA MARIA DE CASTRO CARVALHO.

ADVOGADO: MARCOS TAKAKI NOBUMASA - OAB PA25393.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
LUCIA MARIA DE CASTRO CARVALHO
, contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso e manteve a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, a qual determinara o fornecimento integral dos materiais cirúrgicos prescritos pelo médico assistente da agravada, paciente idosa acometida por osteoporose severa, anemia crônica e fraturas vertebrais decorrentes de queda.

Em suas razões, o agravante sustenta que que a decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento não considerou adequadamente a ausência de urgência no procedimento cirúrgico indicado à agravada, tratando-se de intervenção eletiva. Defende que houve autorização para o procedimento principal e para parte dos materiais, sendo recusados apenas aqueles sem eficácia comprovada ou desnecessários, com respaldo em parecer técnico de junta médica.

Argumenta, ainda, que não praticou qualquer ato ilícito, agindo em conformidade com as normas da ANS e do Conselho Federal de Medicina, de modo que a negativa parcial de cobertura não poderia ser considerada abusiva.

Contrarrazões juntadas ao Id. 29389164, onde a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 24 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE IDOSA. OSTEOPOROSE SEVERA, ANEMIA CRÔNICA E FRATURAS VERTEBRAIS. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE LIGADOS AO PROCEDIMENTO CIRURGICO AUTORIZADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PARECER DE JUNTA MÉDICA INTERNA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a tutela de urgência deferida em primeiro grau, determinando o fornecimento integral dos materiais cirúrgicos prescritos à agravada, ligados a procedimento cirúrgico autorizado, e atestado como indispensáveis pelo médico assistente da paciente, pessoa idosa e acometida por osteoporose severa, anemia crônica e fraturas vertebrais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Examinar a legalidade da recusa parcial da operadora em fornecer materiais essenciais ao procedimento cirúrgico, sob a justificativa de ausência de urgência e de parecer técnico desfavorável de junta médica, contrapondo-se à prescrição do médico assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura de materiais e procedimentos diretamente vinculados a tratamento ou cirurgia prescrita pelo médico assistente, não se sobrepondo o parecer de junta médica à indicação clínica do profissional responsável pelo paciente. No caso, o quadro clínico da agravada revela urgência, diante do risco concreto de agravamento irreversível de sua saúde, preenchendo-se os requisitos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática de

Id. 28423376, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, e manteve a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, determinando o fornecimento integral dos materiais cirúrgicos prescritos à agravada, paciente idosa acometida por osteoporose severa, anemia crônica e fraturas vertebrais decorrentes de queda.

A agravante repisa novamente os mesmos argumentos já analisados na decisão monocrática agravada, afirmando que esta não considerou a inexistência de urgência no procedimento cirúrgico requerido, tratando-se de cirurgia de caráter eletivo.

Aduz que autorizou a realização do procedimento principal, bem como parte dos materiais solicitados, recusando apenas aqueles que não apresentariam comprovação de eficácia ou seriam desnecessários ao êxito da intervenção, com fundamento em parecer técnico de junta médica regularmente constituída. Defende, ainda, que agiu em consonância com a legislação aplicável e com a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, não havendo que se falar em conduta abusiva ou ilícita.

Não obstante as razões apresentadas, não assiste razão à parte agravante, uma vez que a
matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“[...]

É o relatório. Decido monocraticamente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito do agravo de instrumento.

Não obstante as razões apresentadas pelo agravante, entendo que o presente recurso não comporta provimento.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, a parte autora, ora agravada, pessoa idosa com 68 anos, foi diagnosticada com osteoporose severa e anemia crônica. Após sofrer uma queda doméstica, identificaram-se fraturas vertebrais nas regiões torácicas (T8 e T10), agravadas por quadro preexistente de escoliose degenerativa toracolombar em estágio avançado, conforme relatório médico de Id. 146262533.

Diante da gravidade do quadro clínico e da urgência no tratamento, o médico assistente da paciente prescreveu procedimento cirúrgico de revisão com extensão da estabilização vertebral, indicando, de forma expressa, a necessidade de utilização de materiais específicos para garantir a segurança e a eficácia da intervenção.

A operadora de saúde, embora tenha autorizado o procedimento cirúrgico principal, recusou o fornecimento de materiais considerados essenciais pelo médico assistente, quais sejam, as fitas e clamps do sistema Jazz Band, o sistema de auto-transfusão sanguínea, o kit de lavagem pulsátil e o eletrodo de microcorte, todos sob a justificativa de parecer técnico emitido por sua junta médica interna.

Diante da negativa, o médico responsável pela paciente manifestou-se de forma categórica, nos seguintes termos:
“Permanecendo inalterada a decisão da operadora, declaro que não será possível tecnicamente realizar o procedimento com segurança e efetividade diante das restrições impostas”.
(Id. 146262533).

Diante desse cenário, a autora, ora agravada, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência. Em análise da postulação, o juízo de origem deferiu a tutela antecipada para determinar que a operadora providenciasse, no prazo de 48 horas, o fornecimento dos materiais cirúrgicos indicados pelo médico assistente, sob pena de multa diária, considerando a urgência e a gravidade do quadro clínico apresentado (Id. 146265368).

Assim, ao menos neste momento processual, entendo acertada a decisão do juizo de origem, uma vez que tratando-se de materiais cuja imprescindibilidade foi expressamente reconhecida pelo médico assistente da paciente, não há como se admitir a recusa de cobertura por parte da operadora de saúde, sobretudo quando se trata de itens essenciais ao êxito da intervenção e à preservação da saúde e da vida da beneficiária.

A negativa de fornecimento, neste contexto, configura ingerência indevida e inadequada na atividade médica, circunstância reiteradamente rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do beneficiário do plano de saúde. Precedentes do STJ.

2. A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em fornecer o material necessário para a cirurgia, devidamente prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano, configurou danos morais indenizáveis, pois "não bastasse o sofrimento físico da autora, ainda teve de suportar a dor psíquica do constrangimento e da humilhação, ante a demora na autorização do referido procedimento."

2. Montante indenizatório pelos danos morais estabelecido pelo Tribunal de origem que não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3.Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1837756 PB 2019/0273397-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ROL TAXATIVO DA ANS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.

2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

4. A conclusão do acórdão recorrido, quanto à obrigatoriedade do plano de saúde em custear materiais cirúrgicos necessários à cirurgia a que se submeteu a parte autora, está em consonância com o entendimento desta Corte de que é abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor. Precedentes.

5. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que foi constatado pela Corte de origem no caso concreto. 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1904959 SP 2021/0160683-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

No mesmo sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. PRECEDENTES DO STJ
. ROL EXEMPLIFICATIVO.
PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA SOBRE ENTENDIMENTO DO PLANO DE SAÚDE.
RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08057557320218140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2021, grifo nosso).

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE (REMOÇÃO DE TUMOR BENIGNO NO TERCEIRO DEDO DO PÉ ESQUERDO). LIMINAR QUE DEFERE O PEDIDO DO AUTOR, DETERMINANDO QUE O REQUERIDO AUTORIZE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, COM TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À PROGRAMAÇÃO CIRÚRGICA, SOB PENA DE MULTA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE QUE NÃO SE JUSTIFICA. BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I- Recusar a cobertura dos instrumentos imprescindíveis à cirurgia, consentida pelo plano, é recusar o objeto do próprio contrato celebrado entre as partes. Não se pode negar ao consumidor o direito à adequada cirurgia, assim como os elementos que compõem tal procedimento, sob pena de quebra dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além do dever lateral de colaboração que deve nortear as relações contratuais, de modo que inadmissível a recusa na liberação do material, tal como realizada.

II- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO A DECISÃO AGRAVADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08012247020238140000 17854926, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Neste sentido, é irrelevante o parecer desfavorável da junta médica contrário ao material cirúrgico indicado pelo médico assiste.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FIXAÇÃO ENDOSCÓPICA DAS PARS ARTICULARES DE L5. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. PROCEDIMENTO INCORPORADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão que deferiu tutela antecipada para determinar o custeio de procedimento cirúrgico de fixação endoscópica das pars articulares de L5, indicado por médico assistente da beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a legalidade da recusa de cobertura do procedimento indicado, à luz do contrato firmado, da legislação aplicável aos planos de saúde e da jurisprudência dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Constatado que o procedimento cirúrgico prescrito encontra-se previsto no Rol de Procedimentos da ANS, e que sua indicação se deu por profissional que acompanha a evolução do quadro clínico da beneficiária, mostra-se abusiva a negativa de cobertura fundada exclusivamente em parecer de junta médica. A jurisprudência do STJ estabelece que as operadoras de saúde não podem restringir o tratamento indicado para enfermidade coberta, tampouco se sobrepor à conduta médica. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mantém-se a tutela deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08062135120258140000 26666028, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 08/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Pelo exposto, com fundamento no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento.

[...]

A decisão monocrática recorrida, ao manter a tutela deferida em primeiro grau, pautou-se em jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura de materiais e procedimentos prescritos pelo médico assistente do paciente, especialmente quando diretamente relacionados à cirurgia indicada para tratamento de enfermidade coberta pelo plano de saúde.

Vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CIRURGIA DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, "a recusa indevida e injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura necessária para tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja a reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário" (AgInt no REsp n. 1 .973863/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 16/03/2023). Precedentes.

2. A análise das razões apresentadas pela parte recorrente - quanto à inexistência de dano moral - exigiria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2393082 MG 2023/0199844-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que "a lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia" (REsp 1.731.762/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 28/5/2018).

2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 3. O valor da indenização por dano moral, estipulada em R$ 10 .000, 00 (dez mil reais), mostra-se dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, inclusive, os parâmetros estabelecidos por esta Corte Superior, em casos semelhantes.

4. Inviável, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1962073 SP 2021/0306917-9, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do beneficiário do plano de saúde. Precedentes do STJ.

2. A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em fornecer o material necessário para a cirurgia, devidamente prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano, configurou danos morais indenizáveis, pois "não bastasse o sofrimento físico da autora, ainda teve de suportar a dor psíquica do constrangimento e da humilhação, ante a demora na autorização do referido procedimento."

2. Montante indenizatório pelos danos morais estabelecido pelo Tribunal de origem que não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

3.Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1837756 PB 2019/0273397-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020)

No caso em exame, a agravada é pessoa idosa, com histórico clínico grave e debilitado, tendo sido diagnosticada com osteoporose severa, anemia crônica e fraturas vertebrais agravadas por escoliose degenerativa.

O médico assistente foi categórico ao afirmar que a ausência dos materiais específicos comprometeria a segurança e a efetividade da intervenção cirúrgica, sendo, portanto, imprescindíveis à preservação da vida e da saúde da paciente, conforme se verifica no laudo médico juntado ao Id.146265368. Nessa conjuntura, a recusa parcial da operadora em fornecer itens prescritos equivale, em verdade, à negativa de cobertura integral do tratamento, em afronta ao objeto do próprio contrato firmado.

A alegação de que os itens foram recusados com base em parecer técnico de junta médica não altera a conclusão, pois, embora a normativa da ANS preveja a possibilidade de utilização desse mecanismo, a avaliação de junta médica não se sobrepõe à prescrição fundamentada do profissional que acompanha a paciente e conhece sua realidade clínica.

A jurisprudência consolidada rechaça a prevalência de parecer administrativo da operadora sobre a decisão médica que, amparada na análise do estado clinico do paciente, considera determinado material indispensável ao sucesso da cirurgia.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. PRECEDENTES DO STJ
. ROL EXEMPLIFICATIVO.
PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA SOBRE ENTENDIMENTO DO PLANO DE SAÚDE.
RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08057557320218140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2021, grifo nosso).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE (REMOÇÃO DE TUMOR BENIGNO NO TERCEIRO DEDO DO PÉ ESQUERDO). LIMINAR QUE DEFERE O PEDIDO DO AUTOR, DETERMINANDO QUE O REQUERIDO AUTORIZE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, COM TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À PROGRAMAÇÃO CIRÚRGICA, SOB PENA DE MULTA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE QUE NÃO SE JUSTIFICA. BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I- Recusar a cobertura dos instrumentos imprescindíveis à cirurgia, consentida pelo plano, é recusar o objeto do próprio contrato celebrado entre as partes. Não se pode negar ao consumidor o direito à adequada cirurgia, assim como os elementos que compõem tal procedimento, sob pena de quebra dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além do dever lateral de colaboração que deve nortear as relações contratuais, de modo que inadmissível a recusa na liberação do material, tal como realizada.

II- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO A DECISÃO AGRAVADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08012247020238140000 17854926, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Quanto à alegação de ausência de demonstração dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, não assiste razão ao agravante. Como bem destacado na decisão agravada, a urgência da medida encontra-se plenamente caracterizada diante do delicado quadro clínico da agravada, pessoa idosa, portadora de enfermidades degenerativas severas e acometida por fraturas vertebrais de alta complexidade. O adiamento do procedimento prescrito não apenas comprometeria a eficácia do tratamento, mas poderia ocasionar o agravamento irreversível de sua condição de saúde, expondo-a a risco concreto e iminente à sua integridade física, circunstância que evidencia, de forma clara, a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Assim, conforme se depreende da análise dos autos, o agravo interno limita-se a reiterar argumentos já devidamente enfrentados e rechaçados na decisão monocrática ora impugnada, a qual foi proferida com fundamentação clara e em conformidade com a jurisprudência dominante, não se constatando qualquer fato novo ou argumento jurídico relevante que enseje a modificação do entendimento já consolidado.

O simples inconformismo da parte agravante, desacompanhado de fundamentação idônea, não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

P
elos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
28423376.

É como voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/11/2025